Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-30.2019.8.11.0107
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000600-30.2019.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDIR JOSE STRIEDER - CPF: 218.534.600-87 (APELANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4775-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), KELLEN CRISTINA BOMBONATO DOS SANTOS - CPF: 026.805.359-60 (ADVOGADO), HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), FAUSTO LUIS MORAIS DA SILVA - CPF: 018.605.279-06 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDÍCIOS DE PRÁTICA DE OPERAÇÃO MATA-MATA –NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERÍCIA CONTÁBIL –DIREITO À ANÁLISE DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL – SÚMULA 286 DO STJ – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Havendo indícios de operação mata-mata, é necessária a dilação probatória, especialmente a juntada dos contratos da cadeia negocial. E o julgamento antecipado da lide sem a fase instrutória configura cerceamento de defesa.

“A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.
(Súmula 286 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Preliminarmente, o apelante alega cerceamento de defesa uma vez que a lide foi julgada antecipadamente sem a produção das provas requeridas desde a inicial (pericial, para a comprovação de frustração/quebra de safra; testemunhal, para demonstrar que solicitou o alongamento da dívida; contábil, para apurar a prática de anatocismo nas contas gráficas desde a operação originária).

Aduz que, apesar disso, o juízo da causa entendeu pela ausência de elementos probatórios, especialmente com relação ao pedido de revisão do débito desde a origem, em violação à Súmula 256 do STJ.

Argui que a finalidade da Cédula de Crédito Bancário objeto da Execução é a renegociação da Cédula de Crédito Rural n. 492.101.404, portanto mantém sua essência “rural”.

No mérito, busca a limitação dos juros em 12% ao ano, a exclusão da cobrança de juros sobre juros (capitalização composta), o afastamento dos encargos moratórios ante a descaracterização da mora, a limitação dos juros de mora em 1% ao ano, o reconhecimento da ilegalidade da comissão de permanência, e a prorrogação do débito rural.

O apelado, intimado (id 147905154), não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante aduz que o Contrato objeto da Execução foi emitido para saldar operação vinculada a crédito rural, portanto a legislação pertinente deve ser observada para sua revisão.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos vinculados à revisão das avenças anteriores, pois teria ocorrido a novação. Quanto a outros pontos suscitados pelo apelante, considerou que, por se tratar de Cédula de Crédito Bancário, não se aplica a legislação que rege o crédito rural.

A CCB n. 492.102.087 tem a finalidade de renegociação do Contrato n. 492.101.04. Confira-se:

Ao opor os Embargos à Execução, o apelante descreveu detalhadamente o modo como teria ocorrido a renegociação; logo, se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC.

Contudo, ao contestar a lide, o apelado não trouxe informações concretas sobre a natureza do crédito renegociado, sendo imprescindível determinar na instrução processual a exibição do referido título para averiguar as alegações do apelante sobre a origem da dívida, por força do art. 373, II, do CPC.

Vale ressaltar que a renegociação de dívida ou “operação mata-mata” por si só não torna inválido nem inexigível o título executado, mas permite a revisão de toda a cadeia negocial, com apreciação de todas as operações que deram origem ao título exequendo, nos termos da Súmula 286 do STJ, que enuncia que “
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
”, pois só assim poderá se aferir a eficácia ou não das avenças e de suas cláusulas.

E é evidente o cerceamento de defesa, visto que a exibição dos documentos (Contrato e conta gráfica) é essencial nesta demanda. Por consequência, deve ser oportunizada ao apelante a produção dessa prova, e ao apelado, a apresentação dos documentos requeridos.

Sobre a matéria, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO MATA-MATA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PERÍCIA CONTÁBIL - DIREITO À ANÁLISE DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL - SÚMULA 286 DO STJ - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. Havendo indícios de que foi realizada operação mata-mata, é necessária a dilação probatória, especialmente a juntada dos contratos da cadeia negocial e a realização de perícia contábil, e o julgamento antecipado da lide sem abertura da instrução probatória configura cerceamento de defesa. A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores (Súmula 286 do STJ).
(N.U 0000713-07.2015.8.11.0021, julgamento em 14/03/2018, DJE de 19/03/2018).

E ainda:

AP 0018047-37.2017.8.11.0004;

AP 1012287-42.2018.8.11.0041;

AP 1014106-69.2020.8.11.0000;

AP 0001520-28.2012.8.11.0087;

AP 1048710-64.2019.8.11.0041;

Quanto à análise dos pedidos de perícia para confirmar se houve quebra da safra e de alongamento do débito rural, cumpre ao magistrado, caso constatado que se trata de dívida de natureza rural.

Uma vez que o apelante apresentou laudo pericial unilateral que aponta a prática de anatocismo, é viável a realização de prova para conferir se o cálculo incidente no contrato está em harmonia com os critérios definidos no título, levando-se em conta que a capitalização dos juros pode incidir tanto na Cédula de Crédito Bancário quanto na Rural.

Pelo exposto,

dou provimento ao Recurso
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, desse modo, desconstituir a sentença para determinar a produção das mencionadas provas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023